Tribunal: TJMT
Processo: 1009957-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009957-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ALCEBIADES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 110.308.361-91 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de reclamação por ausência de enquadramento nas hipóteses legais previstas no art. 988 do CPC. Pretensão de admissibilidade da reclamação para garantir a autoridade de jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação proposta preenche os requisitos legais do art. 988 do CPC, especialmente o inciso II, para garantir a autoridade de decisões do STJ, ainda que fundadas em precedentes sem força vinculante.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de cabimento da reclamação são taxativas, conforme art. 988 do CPC, sendo imprescindível que a decisão cuja autoridade se busca preservar tenha caráter vinculante ou tenha sido proferida em processo envolvendo diretamente o reclamante.

4. Os precedentes citados pelo agravante não possuem força vinculante, tratando-se de decisões isoladas, o que inviabiliza o uso da reclamação como instrumento de controle de uniformidade jurisprudencial.

5. A Resolução STJ/GP nº 03/2016 deve ser interpretada em conformidade com o art. 988 do CPC, de modo que a reclamação somente é admissível quando houver violação a precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação.

Tese de julgamento: “1. As hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do CPC são taxativas. 2. A reclamação não se presta à garantia de precedentes sem força vinculante ou sem relação direta com o reclamante. 3. O uso da reclamação como sucedâneo recursal é inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988, incisos I a IV; CF/1988, art. 105, I, f; Resolução STJ/GP nº 03/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Rcl
14.745-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.02.2017; TST,
AgR-Rcl
20252-43.2016.5.00.0000, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani, j. 20.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
Alcebiades
do Espírito Santo
contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a petição inicial da reclamação proposta, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 988 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 221337684), o
a
gravante sustenta que a decisão que indeferiu a inicial desconsiderou entendimento consolidado na jurisprudência, sendo cabível a reclamação, com base no art. 988 do CPC, na Resolução STJ/GP nº 03/2016 e no art. 105, I, f, da CF, para harmonizar a decisão da Turma Recursal com a jurisprudência do STJ e assegurar a autoridade desta.

Alega ainda que a Resolução STJ/GP nº 03/2016 conflita com o art. 988 do CPC, e que a doutrina atual admite a reclamação constitucional em casos de desrespeito a precedentes do STJ.
Ao final, pleiteia o exercício do juízo de retratação para que a reclamação seja admitida, ou que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado, com provimento.

Sem contrarrazões (Id. 232115654).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática deste Relator que não admitiu a reclamação
, por não preenchimento das hipóteses taxativas do art. 988 do CPC
.

Busca a parte agravante
rediscutir matéria já apreciada, sustentando que o

acordão impugnado
contraria entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Fundamenta sua reclamação, com base no inciso II do art. 988 do CPC, afirmando que a reclamação visa garantir a autoridade das decisões do STJ.

Entretanto
, a pretensão do agravante não encontra respaldo legal, conforme passo a expor.

O artigo 988 do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento da reclamação, conforme segue:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Cabe
esclarecer,
brevemente
,
as hipóteses de cabimento previstas nos incisos do art. 988 do CPC.
O inciso I visa preservar a competência do tribunal, evitando usurpação por outro órgão. O inciso II busca garantir a autoridade das decisões do tribunal, quando envolvem diretamente o reclamante e têm caráter vinculante. O inciso III assegura o cumprimento de súmulas vinculantes e decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Por fim, o inciso IV garante a observância de acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No caso específico do inciso II, invocado pelo agravante, é essencial destacar que a reclamação só pode ser admitida para garantir a autoridade de decisões específicas, proferidas em casos concretos que envolvam diretamente o reclamante ou quando a decisão cuja autoridade se pretende garantir possui força vinculativa, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Os precedentes invocados pelo agravante são: STJ - REsp 1125348/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, julgado em 24/02/2015, 1ª Turma, publicado no
DJe
em 03/03/2015; STJ -
AgRg
no REsp 1462147/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 13/10/2015, 2ª Turma, publicado em 20/10/2015; e TJ-MT - Apelação 0038168-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2021.

Nenhum desses julgados possui força vinculativa, tratando-se, na verdade, de decisões isoladas, sem o poder de obrigar sua observância por outras instâncias judiciais. Dessa forma, não é possível invocar, por meio de reclamação, um mero precedente jurisprudencial desprovido de caráter vinculativo ou efeito
erga omnes
, com o intuito de assegurar a prevalência de uma decisão do tribunal.

Além disso, é importante destacar o que dispõe a Resolução STJ/GP nº 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º. Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts
. 988 a 993, do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Com efeito, apesar de a Resolução nº 03/2016 mencionar apenas “enunciado das súmulas” e “precedentes”, a própria Corte Superior já se posicionou no sentido de que a reclamação somente pode ser admitida quando a decisão impugnada violar um enunciado de súmula ou precedente com força vinculante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988,
arts
. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos.
Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido.” (
Rcl
14.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
Dje
de 10/02/2017)
(destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO
. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO NÃO PROFERIDO EM PROCESSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO
PRECEDENTE
DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO JULGAMENTO DE CASOS FUTUROS
. 1. A
reclamação
tem por escopo preservar a competência do Tribunal, além de garantir a autoridade de suas decisões e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. O acórdão indicado pela autora, proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos nº TST-E-
ED-RR-64200-46.2006.5.02.0027
, não constitui jurisprudência
vinculante
e, por conseguinte, não se enquadra nos conceitos de
decisão
prolatada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de julgamento de incidente de assunção de competência, de forma a autorizar o ajuizamento de
reclamação
com fulcro no art.
988
,
IV
, do
NCPC
. 3. No quadro posto, revela-se incabível a
reclamação
. 4. Precedentes do STF. Agravo regimental conhecido e desprovido. (TST.
AgR-Rcl
- 20252-43.2016.5.00.0000
, Relator Ministro: Alberto Luiz
Bresciani
de
Fontan
Pereira, Data de Julgamento: 20/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DEJT 02/03/2017)

(destaquei)

Dessa forma, o reclamante, ora agravante, não apresentou fundamentos que permitam enquadrar a presente reclamação nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, especialmente no que se refere ao inciso II.

Fica, portanto, evidente o inconformismo do reclamante com o resultado do julgamento, ao tentar utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025